Tribunal: STF
Processo: AO 2680
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Petição nº 38.902/2023: Trata-se de pedido de ingresso no feito como assistente simples ou litisconsorcial ou, alternativamente, como amicus curiae, deduzido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE. 



    2. Entendo que não se trata de interesse que afete os objetivos institucionais da associação. Trata-se de interesse patrimonial disponível do autor do feito. Assim, não é caso de ingresso como assistente, seja litisconsorcial ou simples. 



    3. Por outro lado, considero estarem presentes os requisitos para ingresso como amicus curiae, conforme dispõe o art. 138 do CPC. Ainda que se cuide de interesse patrimonial do autor, o desfecho da controvérsia terá repercussão na categoria.



    3. Em face do exposto, defiro o ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias corridos, considerando-se a inclusão do feito em pauta de julgamento. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator